Tribunal: TJBA
Processo: 0005097-10.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005097-10.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PALMEIRAS Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR, REGES JONAS ARAGAO SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS A MUNICÍPIO. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 42 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta pelo MUNICIPIO DE PALMEIRAS em face do Estado da Bahia, visando o repasse integral da quota-parte do ICMS, com inclusão dos valores não arrecadados em razão de programas estaduais de incentivos fiscais. Sustenta o Município que a omissão do Estado em considerar tais valores reduz sua participação no imposto, violando o art. 158, IV, da Constituição Federal. O pedido foi julgado improcedente, sendo interposto recurso extraordinário. Os autos retornaram para reexame do acórdão proferido, em razão do julgamento do Tema 42 pelo STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores objeto de incentivos fiscais estaduais devem compor a base de cálculo para repasse do ICMS aos Municípios; e (ii) apurar se o caso atrai a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 42 de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada pelo STF no Tema 1172 esclarece que programas de diferimento de ICMS não violam a repartição constitucional de receitas, desde que a quota municipal seja preservada quando houver efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais. No caso concreto, os valores objeto de controvérsia não ingressaram nos cofres públicos do Estado da Bahia, pois os programas de incentivo operam mediante renúncia fiscal, e não diferimento ou postergação. A distinção (distinguishing) entre o Tema 42 e o Tema 1172, firmada pelo STF, impede a aplicação da tese do Tema 42, que trata de retenção indevida de ICMS já arrecadado, hipótese diversa da presente demanda. O pedido do Município parte de premissa incompatível com ambas as teses firmadas pela Suprema Corte, pois busca repasse de valores não arrecadados, o que não é exigido constitucionalmente. O acórdão recorrido se alinha à orientação do STF, inexistindo fundamento jurídico para sua retratação. IV. DISPOSITIVO Retratação afastada, improcedência mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; CPC, arts. 931 e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1288634 (Tema 1172), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17.12.2022; STF, RE nº 592.891 (Tema 42), Pleno. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.0005097-10.2016.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE PALMEIRAS e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-220